Tribunal: TJES
Processo: 5014101-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014101-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MARTINS e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014101-12.2025.8.08.0024

RECORRENTES: ANTONIO CARLOS MARTINS E DENISE CLARA GOMES DIAS MARTINS

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO.
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
COMPROVADOS
. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores/recorrentes
alegam que adquiriram passagens aéreas da ré para viagem internacional, saindo de Vitória no dia 11/12/2024, às 11:25 h, com escalas, chegando ao detino final em Milão no dia 12/12/2024, às 9:20h. Relatam que foram surpreendidos no cancelamento do voo de partido em Vitória/ES, e que foram realocados em outro voo no dia 13/12/2024, após mais de 24h horas de atraso, pelo que pretendem indenização pelos danos materiais e morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Em sede recursal (ID 15723287), os autores alegam que a recorrida não comprovou as condições climáticas desfavoráveis, e que o cancelamento do voo, com realocação por mais de 24h de atraso, causou severos danos materiais e morais a serem reparados.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ID 15257689, oportunidade em que pugnou pela manutenção da sentença que acertadamente reconheceu fortuito externo causado por condições climáticas desfavoráveis, e julgou improcedente os pedidos.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais (STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866).

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673).

No mérito, verifico que a r. sentença deve ser reformada. Como se observa dos autos, as recorrentes alegam que o voo de volta a Vitória foi cancelado e sofreu atrasos em razão de força maior, devido à adversidades climáticas, o que caracerizaria fortuito externo e afastaria o dever de indenizar.

A tese apresentada pela recorrida quanto a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior não merece prosperar, pois, em se tratando de impedimentos operacionais decorrentes de condições climáticas desfavoráveis, configura-se como circunstância inserida na álea inerente ao negócio jurídico de transporte aéreo e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

Ademais, este é o entendimento atual da jurisprudência
nos Tribunais de Justiça do país
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VOOS - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos e atrasos de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
"O cancelamento de voo em função de condições climáticas, segundo a doutrina consumerista, configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade
." (TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.010351-3/003) . Não sendo comprovada a excludente de responsabilidade alegada em defesa, tem-se o dever de indenizar. O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. "Uma vez inaugurada a competência [ ...] para o exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ" (STJ, AgRg no AREsp 576125/MS). (TJ-MG - AC: 10000221200249001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO . AUTOR QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO DEMANDANTE QUE SUSTENTA QUE RESTOU COMPROVADO O CANCELAMENTO DO VOO DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. AFIRMA, AINDA, QUE O QUADRO FÁTICO NARRADO NA INICIAL TROUXE NOTÓRIO TRANSTORNO, CONSTRANGIMENTO E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR A CONFIGURAR O DANO MORAL INDENIZÁVEL . PUGNA O AUTOR, POIS, PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ARTICULADOS NA INICIAL. PRETENSÃO RECURSAL QUE MERECE PROSPERAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . CANCELAMENTO DO VOO QUE NÃO RESTOU NEGADO PELA COMPANHIA AÉREA, TENDO SIDO COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. RÉ QUE ALEGA QUE O ATRASO DECORREU DO MAU TEMPO, O QUE A EXCLUIRIA DE RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR. ATRASO DO VOO EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA, TRATANDO-SE DE FORTUITO INTERNO VINCULADO À ATIVIDADE EMPRESARIAL POR ELA DESENVOLVIDA, ATÉ PORQUE O ATRASO NO VOO DUROU CERCA DE 18 (DEZOITO) HORAS, TEMPO MUITO SUPERIOR AO CONSIDERADO ACEITÁVEL PELA AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC, QUE É DE 4 (QUATRO) HORAS. DANO MORAL QUE RESTOU CONFIGURADO . SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA, A FIM DE CONDENAR A RÉ A PAGAR AO AUTOR A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ATUALIZADO, ALÉM DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08305090420228190001 202300160069, Relator.: Des(a) . ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/02/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 08/02/2024)

Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça apoio material e serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o cancelamento do voo e,
in casu
, conclui-se que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos requerentes.

Ademais, a responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam, dito isso, os referidos problemas de readequação de malha aérea/problemas climáticos são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual as empresas auferem lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser os eventuais problemas e prejuízos derivados transferidos ao consumidor.

A hipótese acarretou clara falha na prestação dos seus serviços, pois os recorridos foram reagendados para voo apenas no dia seguinte, com mais de 24h de atraso, fato que acentua a gravidade da conduta das rés e legitima a indenização pelos danos materiais e morais.

Em relação aos danos materiais, reputo como comprovado
o prejuízo
material, devido ao cancelamento do voo, gerando o dever de indenizar nos termos requeridos na exordial, conforme se depreende dos documentos acostados junto aos IDs 15722972 e 15722973, referentes ao gastos com passagem aérea para poder acompanhar a excursão previamente contratada.

Agora o acréscimo de 30% realizado é puramente hipotético, eis que não está devidamente demonstrado e quantificado o prejuízo em relação à excursão contratado. O valor da indenização, portanto, totaliza o montante de R$ 4.355,00, que deve ser atualizado pela SELIC, a partir do desembolso.

No que tante aos danos morais, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino final, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido mais de por 24 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente às partes recorridas. Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, reputo como razoável e proporcional ao caso, a condenação da requerido no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, a título de indenização por danos morais, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O referido valor deve ser atualizado pela SELIC, a partir do arbitramento, considerando a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença a fim de julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para:

CONENAR a requerida a pagar o valor total de R$
4.355,00
(
quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais
), a título de danos materiais,
atualizado
pela SELIC desde
o desembolso
, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR a parte requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, a título de danos morais,
corrigido
pela Taxa SELIC
a contar deste arbitramento
.

Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)